Tribunal: TJES
Processo: 5003484-82.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-06-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003484-82.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RICARDO JACOMIN VERGNA
RECORRIDO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003484-82.2019.8.08.0030

RECTE.: RICARDO JACOMIN VERGNA

RECDO.: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA. RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
.
1. Tese do recorrente
: Alega o recorrente, em síntese,
ter realizado matrícula de curso superior junto a requerida, efetuando o respectivo pagamento, contudo, diante da não formação de turma, solicitou o cancelamento da matrícula. Segue relatando que mesmo após tal fato, não houve a restituição do valor pago, e ,ainda, que a requerida solicitou sua inclusão em cadastros de inadimplentes. Aduz
que o Magistrado negou a indenização por danos morais sob o argumento de que não teve seu nome negativado e porque houve demora na propositura da ação. Aduz que se não teve o nome negativado indevidamente foi porque ingressou com demanda judicial e foi deferida tutela antecipada. Alega que o recorrente foi obrigado a buscar o judiciário por cobrança indevida que poderia ter sido retirada na esfera administrativa, fato que causa indignação, com sentimento de impotência, gerando sim dano moral e não um mero aborrecimento. Alega que considerando que restou provada a falha na prestação dos serviços da Recorrida, não a condenar em danos morais é a mesma coisa de dizer que vale a pena a prática do ato ilícito e que o consumidor está em total desamparo, inclusive, quando recorrer ao Poder Judiciário. Alega que o CDC fixa o prazo de cinco anos para propositura da ação e que o tempo despendido entre o fato e a propositura da ação não faz desaparecer o direito à indenização por dano moral. Requer a reforma da r. sentença para julgar procedente o dano moral. Requer ainda o benefício da assistência gratuita.
2. Tese da Recorrida
: Afirma que não há comprovação da negativação do nome do autor. Afirma ainda que a parte autora não comprova nos autos o dano moral suportado. Requer a manutenção da r. sentença de primeiro grau
3. Sentença: “
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, pelo que, condeno a requerida EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A a pagar o valor de R$ 149,00 (cento e quarenta e nove reais), acrescido de juros a partir da citação e correção monetária a partir da data de cancelamento da matrícula (16/02/2018) ao autor RICARDO JACOMIN VERGNA.
”

4
. Fundamentação:
Conheço do recurso apresentado pela recorrente,
eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos
, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo. Concedo o benefício da assistência judiciária ao recorrente, face a sua aparente hipossuficiência.
O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. Analisando os autos, entendo acertada a decisão de piso.
Digo isso pelo fato de
que não há comprovação da negativação indevida do autor. Assim, em que pese o descumprimento contratual e a obrigatoriedade da requerida restituir o valor devido ao autor, o mero descumprimento contratual não enseja dano moral indenizável. Ainda, o autor não demonstrou nos autos que
os transtornos suportados por ele não vieram amparados por provas que pudessem demonstrar que estes ultrapassaram a esfera do mero dissabor e/ou aborrecimentos decorrentes da relação
contratual
havida e que restou descumprida
.
Não obstante, entendo que não existe a figura do dano moral exclusivamente punitivo, sendo a referida situação critério de mensuração, posto que não exclui a demonstração da existência de abalo extrapatrimonial, ou seja, do efetivo dano, que no caso em tela não é presumível.
Sentença que merece ser mantida por seus próprios fundamentos.
5. Dispositivo:
Por tais razões,
CONHEÇO
do recurso interposto pela recorrente e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, m
antenho incólume o comando sentencial em todos os seus termos. Condeno o recorrente em custas e honorários
advocatícios, cuja exigibilidade fica suspensa, tendo em vista a concessão da assistência gratuita ao recorrente. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.